Tribunal: TJMT
Processo: 1028651-33.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028651-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA MARCOS TORRES ARAUJO - CPF: 908.931.401-63 (APELANTE), JORGE SILVA ZAIDEN - CPF: 330.128.378-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANFERÊNCIA DE PIX PELO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Certo é que a responsabilidade do fornecedor é objetiva segundo o prescrito pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, neste viés, inexistindo prova de má prestação de serviço pelo banco e traduzindo responsabilidade única do consumidor em, por negligência, efetuar PIX para a conta de terceiros fraudadores, utilizando, ainda, sua senha pessoal, não reside como condenar a requerida a pagamento de danos materiais e morais já que não teve a mínima participação naquele evento. O fato de o consumidor ter comunicado o fato e pedido o cancelamento, ser não teve o sucesso almejado, não induz atuação ilegítima da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

proposta
MARIA MARCOS TORRES ARAUJO
em desfavor
de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
alegando em síntese,
que no dia 06/01/2023 recebeu uma ligação e mensagens de um suposto conhecido, ocasião em que realizou transferência de valores via PIX para o referido conhecido; ao perceber que se tratava de um golpe, procurou o banco requerido para o cancelamento da transferência, entretanto foi negado o pedido, sob a justificativa de que o valor já teria sido transferido;
requereu a condenação da parte requerida em danos morais e danos materiais.

Citado, o Banco do Brasil apresentou contestação em Id. 133147906. O autor impugnou a contestação (Id. 142713982).

E o feito assim foi julgado:

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial, revogando a liminar anteriormente deferida. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação; com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Em sede recursal, aduz a apelante que a decisão merece reforma; aponta que demostrado o nexo de causalidade; impossibilidade de culpa exclusiva da vítima; falha na prestação de serviço; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Intimado, o requerido apresentou contrarrazões, refutando as alegações da apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Colocar em mesa para julgamento. Providências necessárias. Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho-Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como já relatado, busca a apelante a reforma da decisão que com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial, revogando a liminar anteriormente deferida. Condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.

Constam dos autos que
dia 06/01/2023, a parte autora, que é titular da conta bancária n° 161.444-4, agência 1216-5 do BANCO DO BRASIL (Doc.1), recebeu uma mensagem via WhatsApp de um número desconhecido, informando que se tratava do novo número de celular de sua amiga “Regina Maria Lerner”, utilizando, inclusive, uma foto atualizada; que durante a conversa, foram realizadas algumas ligações telefônicas que duravam segundos para o autor e não permitia que este as atendesse, criando um sentimento de urgência; Ato contínuo, informou que não obtinha sucesso nas ligações telefônicas, razão pela qual encaminhou mensagens pedindo ajuda diante da situação de urgência pela qual passava no momento; depois de reiterar a urgência inúmeras vezes, solicitou a realização imediata de três transferências bancárias via PIX, assim descritas: • 1ª: no valor de R$ 3.911,00 (três mil novecentos e onze reais), para a chave nº:48558082824, de titularidade de César Miranda dos Santos, Banco PAG SEGURO S.A., Agência: 0001, Conta: 0011556990; • 2ª: no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a chave nº FELIIPESOOUZA2208@GMAIL.COM, de titularidade de Felipe Cruz Souza, Banco BTG PACTUAL S.A., Agência: 0020, Conta corrente: 001353772; • 3ª no valor de R$1.989,00(um mil novecentos e oitenta e nove reais), para a chave pix 830cced0-f2af-48db-b2ba40bc3f2bdae7, de titularidade de Débora B. Queiroz, Instituição 32024691 DOTZ, agência 0001, conta corrente: 001441290367.

Pois bem,

O cerne da questão consiste em analisar a responsabilidade do Banco, na transferência de valores via PIX, realizado pela autora a golpistas e, na alegada inércia da instituição do não cancelamento, das transferências.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, motivo pelo qual se aplicam as regras do CDC ao deslinde do feito.

Incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02) para se tornar objetiva, nos termos do artigo 14 da Lei de Consumo.

Conforme orientação de referido artigo "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Com relação ao nexo causal poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, consoante determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 14 do CDC.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços exige que o fato danoso seja inevitável e imprevisível à percepção média do consumidor final.

Nesse sentido trago à baila a jurisprudência do Eg. TJMG considera culpa exclusiva da vítima, suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do prestador ou fornecedor de serviços, quando o próprio consumidor disponibiliza seus dados e senhas de uso pessoal para terceiros fraudadores, sem a atuação ou intervenção da instituição bancária, sendo o consumidor o próprio causador dos danos por ele suportados.

Portanto, o dever de indenizar exigirá a ocorrência da conduta do agente, independente de culpa, dano e nexo causal, o que sem esses requisitos, afasta-se o dever indenizatório da Instituição que não participou do ato de transferir o PIX a golpistas, sendo ato exclusivo a autora. No caso, conquanto resida à responsabilidade civil objetiva amparada pelo CDC, este não é panacéia para todos os males e, no caso, deve à autora responder pelos prejuízos sofridos em face da fraude perpetrada por terceiros já que, residiu omissão desta em não verificar a veracidade das informações, modalidade negligência em relação aos seus negócios. Soma-se a isto que, presentemente, esta situação se tornou cotidiana onde fraudadores investem contra clientes desavisados.

A propósito.

"EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - E-MAIL SOLICITANDO SENHA E DADOS PESSOAIS -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXCLUDENTES - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA. 1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; ou quando existente caso fortuito ou força maior. 4. Tratando-se de fortuito externo, não há como considerar configurada a falha na prestação dos serviços bancários a justificar a declaração de inexistência da dívida. 5. Se o autor foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse dos dados de seu cartão de segurança e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, configura-se a exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 6. Estando configurada causa excludente da responsabilidade objetiva da instituição financeira, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais." (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL 1.0000.21.224152-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 04/03/2022). Destacado.

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUPOSTO GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIOS - PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA VIA PIX PARA TERCEIRO -RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva da vítima. Inteligência do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC". (TJMG -Apelação Cível 1.0000.24.084310-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2024, publicação da súmula em 07/06/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUPOSTO GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIOS - PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA VIA PIX PARA TERCEIRO -RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva da vítima. Inteligência do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC". (TJMG -Apelação Cível 1.0000.24.084310-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2024, publicação da súmula em 07/06/2024)’.

A Jurisprudência deste sodalício mato-grossense é no mesmo sentido.

‘
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (TJ-MT - RI: 10078408620228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)’.

Portanto, claro está e confessado pela própria autora, que caiu em golpe WhatsApp e realizou as transferências sem tomar as cautelas devidas, não tendo o Banco cometido falha na prestação de serviço.

O fato de a autora ter comunicado a instituição e pedido o cancelamento

da operação, não afasta sua atuação exclusiva para o resultado lesivo.

Portanto, houve comprovação do descuido da parte apelante em realizar a transferência bancária, via pix, sem atentar para circunstância que permitiu atuação de golpistas.

Com tais considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão.
Deixo de majorar os horários de recurso, pois, já aplicado o percentual máximo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024